Tribunal: TJES
Processo: 0015497-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015497-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HONORIO CARLOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

DE
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER,

AMEAÇA,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E DANO QUALIFICADO
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP), violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP) e dano qualificado (art. 163, § único, inc. I, do CP), ficou comprovada pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, laudo pericial de lesões corporais, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, boletim unificado e laudo pericial de exame em local de danos.

2. A autoria, por sua vez, restou confirmada pelo depoimento da vítima, que relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o acusado como o autor do fato, sendo certo que sua palavra possui especial relevância. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015497-13.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HONORIO CARLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS HONÓRIO CARLOS
,
contra sentença (fls. 149/157-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP), violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP) e dano qualificado (art. 163, § único, inc. I, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena detraída de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias, de detenção, em regime aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 4884387), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 01º de outubro de 2020, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra-ES, o denunciado, invadiu o domicílio da vítima KELY CRISTINA LEPPAUS, sua ex-namorada, pois tomou conhecimento que ela estava em outro relacionamento amoroso, momento em que, passou a agredi-la, fazendo-a cair e bater a cabeça no chão, além de destruir móveis e objetos.

Relata, ainda, a denúncia, que a vítima gritou por socorro, tendo o acusado, proferido ameaças de morte e tentado fugir, no entanto, foi preso pela Polícia Militar.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 11/11-verso), laudo pericial de lesões corporais (fls. 12), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 23/25-verso), boletim unificado (fls. 26/27-verso) e laudo pericial de exame em local de danos (fls. 115/123).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima KELY CRISTINA LEPPAUS (mídia de fls. 139), onde relatou que, no dia dos fatos, o acusado invadiu sua residência e proferiu xingamentos, além de destruir objetos existentes na casa.

Relatou ainda que, tentou segurar o réu, contudo, foi empurrada, batendo a cabeça e o braço no chão, tendo, ainda sofrido ameaças de morte.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
"'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).
2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP), violação de domicílio qualificado (art. 150, § 1º, do CP) e dano qualificado (art. 163, § único, inc. I, do CP), existindo prova da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5141524),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)